Tribunal: STF
Processo: HC 214498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ART. 112 DA LEP, ALTERADO PELA LEI Nº 13.964, DE 2019. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 717.866/SP. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP (DEECRIM 5a RAJ), ao homologar cálculo de penas, assentou adequado, para fins de progressão, aplicar o percentual de 50% ao paciente (art. 112, inc. VI, al. “a”, da Lei de Execuções Penais), uma vez ausente previsão normativa a definir o percentual nas situações iguais a do paciente, condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente não específico. 



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, argumentando adequado o percentual de 60% ao sentenciado reincidente, pouco importando se específico ou não. O Tribunal de Justiça do EStado de São Paulo negou provimento ao referido recurso. 



    4. Contra essa decisão, a defesa formalizou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante defende adequado levar em conta o lapso temporal de cumprimento de pena de 40% (art. 112, inc. V, da LEP), uma vez não ser o paciente reincidente específico. Evoca o princípio da novatio legis in mellius.



    6. Requer a concessão de ordem para estabelecer o percentual de 40% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, mesmo de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



 



    9. Discute-se, na espécie, o percentual para progressão de regime quando se tratar de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico (condenação anterior por crime comum), uma vez que tal hipótese não está prevista no art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:         



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;           



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;    



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;    



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:    



     (a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;    



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou    



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;    



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;     



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (grifos nossos).



    10. A posição adotada pelo Juízo da Execução, confirmada pelas outras instâncias, não discrepa do ordenamento jurídico. Ausente previsão legal quanto ao percentual aplicável ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultados morte, cuja reincidência decorre da prática de crime comum (genérica), surge inviável observar o percentual de 70% (inc. VIII do art. 112 da LEP), porque o paciente não é reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada com resultado morte. Do mesmo modo, não se aplica o percentual de 60% (inc. VII do art. 112 da LEP), tendo em vista não ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (sem resultado morte). Vale dizer, a observância dessas hipóteses pressupõe condenação anterior, a configurar reincidência, por crimes hediondos, com resultado morte, no primeiro caso.



    11. De outro lado, também não prosperam os argumentos da impetrante, pois inadequado o percentual de 40%, previsto no inc. V do citado artigo, no que pertinente a condenado por crime hediondo sem resultado morte, o que não é o caso do paciente, que cumpre pena por homicídio qualificado.



    12. Como bem leciona a doutrina: 



     “(...) quando ainda em vigor o §2° do art. 2° da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro. , e. estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g.,furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI alínea “a” da LEP;”



    (Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19. LIMA, Renato Brasileiro de. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 394; grifos nossos)



    13. Ante a lacuna legislativa, à luz dos princípios da legalidade estrita (art. 5o, inc. XXXIX, da CFRB) e do favor rei (havendo dúvida no campo hermenêutico, deve-se preferir à interpretação mais favorável ao réu), cumpre considerar o percentual de 50% (art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP), que disciplina a progressão de agentes primários condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, bem como se trata de hipótese mais benéfica; devendo, portanto, retroagir para alcançar os fatos anteriores à Lei nº 13.964, de 2019. 



    14. A jurisprudência do Supremo não destoa desta conclusão. O Pleno, ao examinar outra hipótese de lacuna legislativa do art. 112 da LEP — relativa ao percentual a ser aplicado ao reincidente genérico, condenado por crime hediondo sem resultado morte —, reconheceu a repercussão geral da matéria e julgou o mérito com reafirmação da jurisprudência da Corte. Na ocasião, estabeleceu premissas idênticas às utilizadas no presente caso, firmando as seguintes teses:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    (ARE-RG nº 1.327.963/SP, Tema nº 1.169, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 27/08/2021 a 16/09/2021, Acórdão pendente de publicação)



    15. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC nº 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; RHC nº 196.811/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, j. 25/05/2021, p. 27/05/2021; RHC nº 203.530/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e RHC nº 210.069/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/02/2022, p. 21/02/2022. 



    16. Desse modo, tratando-se de reincidente genérico condenado pelo crime hediondo ou equiparado com resultado morte, aplica-se o percentual de 50%, conforme o art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP, diversamente do que sustentando pela defesa à consideração do patamar de 40%. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator